Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-34.1999.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000201-34.1999.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUDITE SANTOS Advogado(s): JOSE WANDERLEY GONCALVES DOS SANTOS FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):JULIO CESAR SOUZA REIS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. RITO ORDINÁRIO (CPC/1973). PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DO AUTO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO MANDADO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO PREMATURA ANTES DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em nota promissória, mantendo a higidez do título executivo, da citação, do auto de penhora e dos atos executivos, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 7 questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura da executada no mandado de citação invalida o ato citatório; (ii) estabelecer se a omissão do nome da devedora no auto de penhora enseja nulidade; (iii) determinar se a ausência de apresentação da nota promissória para pagamento afasta a constituição em mora; (iv) verificar se o demonstrativo de débito apresentado atende ao art. 614, II, do CPC/73; (v) examinar se há excesso de penhora antes da avaliação do bem; (vi) definir se é legítima a penhora sobre bens do avalista; (vii) aferir se houve comprovação de vício de consentimento e abusividade dos juros. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de assinatura da executada no mandado de citação não invalida o ato quando o Oficial de Justiça certifica a realização da diligência, pois seus atos gozam de fé pública e a nulidade exige demonstração de prejuízo. A omissão do nome da devedora no auto de penhora não lhe acarreta prejuízo quando a constrição recai sobre bem do avalista, faltando-lhe interesse para arguir nulidade de ato que não atingiu seu patrimônio. A mora em obrigação líquida com vencimento certo é ex re, decorrendo do simples inadimplemento no termo ajustado, sendo desnecessária a apresentação da nota promissória para pagamento, sobretudo quando o título foi protestado. O demonstrativo de débito atende ao art. 614, II, do CPC/73 quando permite a compreensão da evolução da dívida, incumbindo ao executado impugnar de forma específica e apresentar eventual contra-cálculo. A alegação de excesso de penhora é prematura antes da avaliação judicial do bem, devendo eventual desproporção ser arguida no momento processual adequado. O aval constitui garantia autônoma e solidária, inexistindo benefício de ordem, o que autoriza o credor a promover a execução e a penhora diretamente sobre bens do avalista. A alegação de vício de consentimento e abusividade dos juros exige prova, incumbindo à embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de assinatura no mandado de citação não gera nulidade quando o Oficial de Justiça certifica a realização do ato e não há demonstração de prejuízo. 2. A mora em título cambial com vencimento certo constitui-se automaticamente pelo inadimplemento, independentemente de interpelação. 3. O executado deve impugnar de forma específica o demonstrativo de débito, apresentando indicação concreta do erro ou excesso. 4. A discussão sobre excesso de penhora é prematura antes da avaliação do bem constrito. 5. O avalista responde solidariamente pela dívida, sendo legítima a penhora de seus bens independentemente da existência de patrimônio do devedor principal. 6. A alegação de vício de consentimento depende de prova, recaindo sobre o embargante o ônus probatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 333, II, 508, 513, 614, II, 665, II, 680 e 685. CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 00121922820158190068, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, j. 01.09.2022; TJ-MG, AC nº 10003160037168001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.09.2021; TJ-SP, AI nº 2059527-77.2022.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 27.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000201-34.1999.8.05.0059, em que figuram como apelantes JUDITE SANTOS e, como apelado, BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença vergastada, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora